Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-94.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014332-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR ROSSONI FILHO - CPF: 049.984.571-44 (APELADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), A. C. R. - CPF: 049.984.631-10 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. SALDO REMANESCENTE DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA DO CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro prestamista c/c indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento do saldo remanescente de R$ 115.684,51, sob o fundamento de insuficiência da cobertura securitária após o falecimento do segurado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se um dos apelantes possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelas obrigações oriundas do contrato de seguro prestamista; (ii) saber se os herdeiros do segurado têm direito ao recebimento do saldo remanescente da indenização securitária, após a quitação do financiamento, quando inexistente previsão contratual nesse sentido.

III. Razões de decidir

3. Verificada a atuação ativa do Banco Volkswagen na comercialização do seguro prestamista, mediante uso de sua estrutura e marca, caracteriza-se a responsabilidade solidária com a seguradora, nos termos dos arts. 7º, p.u., 25, § 1º, e 14 do CDC.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legitimidade passiva do estipulante em ações que discutem o adimplemento do contrato de seguro prestamista.

5. O contrato de seguro prestamista tem natureza jurídica acessória e finalidade exclusiva de quitar o saldo devedor do financiamento em caso de morte ou invalidez do contratante, não se confundindo com seguro de vida.

6. Inexistente cláusula contratual que determine o pagamento do saldo remanescente aos herdeiros, é indevida a condenação ao pagamento da diferença entre o capital segurado e o saldo devedor quitado, conforme precedentes do STJ e jurisprudência estadual.

7. Correta a exclusão do pedido de indenização por danos morais, por inexistência de abalo à dignidade da pessoa humana, não havendo elementos que extrapolem o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo

8. Recursos de apelação cível providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento
: "1. O estipulante de seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que discute o cumprimento do contrato securitário, quando atue na intermediação e comercialização do seguro, integrando a cadeia de fornecimento. 2. O seguro prestamista tem por finalidade exclusiva a quitação do saldo devedor vinculado ao financiamento, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros do segurado, salvo previsão contratual expressa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, p.u.; 14; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.740.396/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.10.2024; TJMT, Ap. Cív. 1025301-25.2020.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino, j. 12.06.2025; TJMT, Ap. Cív. 1007751-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de Cobrança de Seguros c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1014332-94.2022.8.11.0003), ajuizada por EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, CESAR ROSSONI FILHO e A.C.R. contra os apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento do saldo remanescente do seguro prestamista no valor de R$ 115.684,51, corrigido pelo INPC desde 29/7/2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (cf. Id. nº 149766711).

No recurso do BANCO VOLKSWAGEN S.A. (Id. nº 140857685), a Apelante alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como estipulante do contrato de seguro, sem responsabilidade pela gestão da apólice ou definição de beneficiários. No mérito, sustenta inexistir solidariedade com a seguradora, requerendo alternativamente responsabilidade subsidiária.

No recurso da CARDIF DO BRASIL (Id. nº sem especificação clara), a Apelante sustenta que o seguro prestamista destina-se exclusivamente à quitação do saldo devedor, sem previsão contratual para pagamento de valor excedente aos herdeiros. Questiona ainda a correção monetária aplicada, defendendo a taxa SELIC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos recursos interpostos, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen ou, subsidiariamente, afastada a solidariedade, e para que seja julgado improcedente o pedido quanto ao saldo remanescente.

Nas contrarrazões, os Apelados refutam os argumentos recursais, alegando ausência de dialeticidade e deserção do recurso do Banco Volkswagen, pugnando pelo desprovimento dos recursos (cf. Id. nº 275933997 e 275933998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Procurador LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, opinou pelo DESPROVIMENTO dos recursos (id 275933983).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de Cobrança de Seguros c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelos apelados contra os ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento do saldo remanescente do seguro prestamista aos autores no valor de R$ 115.684,51, devidamente corrigido pelo INPC a partir da negativa do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. Id. nº 149766711).

Extrai-se da inicial que EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, CESAR ROSSONI FILHO e A.C.R. ajuizaram a presente demanda em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, requerendo o pagamento do valor remanescente do prêmio do seguro contratado, acrescido de juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais.

Alegam que o seguro prestamista contratado previa a quitação do saldo devedor do financiamento em caso de falecimento do segurado com capital segurado de R$ 150.000,00, todavia, após o evento danoso ocorrido em 05/07/2021, a seguradora honrou apenas parcialmente a cobertura prevista, pagando R$ 34.315,49 para quitação do financiamento, restando um saldo de R$ 115.684,51 que deveria ser repassado aos beneficiários.

Devidamente citados, os Requeridos, ora Apelados, apresentaram contestação. O BANCO VOLKSWAGEN S.A. arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se restringiu à intermediação do contrato de financiamento e da contratação do seguro, sendo que a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária seria exclusiva da CARDIF.

No mérito, sustentou a regularidade da cobrança do seguro e a inexistência de obrigação de complementar a cobertura.

Por sua vez, a CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A aduzindo que a cobertura do seguro foi devidamente cumprida nos limites estabelecidos em contrato, argumentando que a modalidade contratada previa a cobertura de até R$ 150.000,00, valor que foi integralmente utilizado para quitação do financiamento.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“
DAS PRELIMINARES

Da preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO VOLKSWAGEN S.A:

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário (ID 87436360) e a Proposta de Adesão a Seguro de Proteção Financeira (ID 87436360 - Pág. 8), verifica-se que ambos os negócios jurídicos foram firmados na mesma data e, possivelmente, no mesmo estabelecimento comercial da instituição financeira requerida, no exato momento da contratação do financiamento. Ademais, a Proposta de Adesão a Seguro de Proteção Financeira (ID 87436360 - Pág. 8) exibe em seu canto superior direito o logotipo do BANCO VOLKSWAGEN S.A., o que reforça a percepção do consumidor de que estava contratando o seguro com a mesma instituição financeira responsável pelo financiamento.

Diante desse contexto, aplica-se a teoria da aparência, amplamente reconhecida pela jurisprudência e doutrina consumerista, segundo a qual a aparência de relação jurídica existente entre as partes é suficiente para configurar a responsabilidade solidária, consoante preconiza o artigo 7º, parágrafo único, e o artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o artigo 14 do mesmo diploma legal impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

Dessa forma, restando evidenciada a existência de relação jurídica entre os requeridos e a participação do BANCO VOLKSWAGEN S.A. na intermediação do contrato de seguro, reconhece-se sua responsabilidade solidária com a seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A por eventuais danos suportados pelos autores.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., que permanece no polo passivo da lide, juntamente com a CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para responderem solidariamente pelo objeto da demanda.

Da preliminar de ilegitimidade ativa dos autores:

Trata-se de demanda proposta pelos autores, filhos e viúva do contratante do seguro prestamista, em face de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pleiteando o pagamento do valor remanescente referente à diferença entre o saldo devedor e o limite máximo indenizável.

A requerida sustenta, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa dos autores, sob o argumento de que não comprovaram sua legitimidade para invocar a indenização pretendida. Alega que os autores não possuem relação jurídica com o contrato de seguro, razão pela qual não poderiam figurar no polo ativo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento. Os autores são herdeiros legítimos do segurado, que, ao falecer, deixou créditos a receber decorrentes do contrato de seguro prestamista. Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, a sucessão transmite aos herdeiros tanto os bens quanto os direitos e obrigações do falecido, sendo certo que a titularidade do direito à indenização securitária integra o patrimônio sucessório.

Ademais, a sub-rogação dos herdeiros nos direitos do de cujus é princípio elementar do direito sucessório, assegurando-lhes a prerrogativa de buscar judicialmente a declaração e a satisfação dos direitos que anteriormente pertenciam ao falecido. No mesmo sentido, o artigo 796 do Código de Processo Civil dispõe que o espólio ou os sucessores poderão prosseguir na ação proposta pelo falecido.

Dessa forma, restando evidenciado que os autores, na qualidade de herdeiros do segurado, possuem interesse e legitimidade para postular eventual direito à indenização securitária,
AFASTO
a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela requerida.

Da preliminar de falta de interesse de agir. Ilegitimidade ativa:

A requerida CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em sua contestação, sustenta que os autores são carecedores da ação, sob o argumento de que a indenização securitária, no importe de R$ 34.315,49 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), já foi integralmente quitada, correspondendo ao saldo devedor do contrato de financiamento vigente no momento do óbito do segurado.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O seguro prestamista possui como beneficiário primário o credor da obrigação garantida e, secundariamente, caso haja saldo remanescente após a quitação da dívida, o próprio segurado ou seus herdeiros. Esse entendimento está consolidado na Resolução n. 469/2022 da SUSEP, que regulamenta a destinação dos valores indenizatórios nos contratos de seguro prestamista.

No caso dos autos, restou demonstrado que houve a quitação do contrato de financiamento em valor inferior ao montante total garantido pelo seguro. Diante dessa circunstância, o saldo excedente da apólice deve ser repassado à herdeira necessária do falecido, nos termos do art. 792 do Código Civil, o qual preceitua que, na falta de indicação de beneficiário, o capital segurado será pago ao próprio segurado ou aos seus herdeiros.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de carência de ação suscitada pela requerida e determino que a quantia remanescente seja repassada à parte autora, observando-se a devida correção monetária e os juros de mora a partir da data do requerimento administrativo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DO MÉRITO

Do dano material:

Trata-se de demanda ajuizada por viúva e filhos de segurado falecido, que contrataram seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário. Alegam que, após a quitação do saldo devedor junto à instituição financeira, remanesceu saldo positivo a título de indenização securitária, o qual deve ser revertido em favor dos herdeiros do falecido. Postulam o pagamento da diferença, sustentando que o valor segurado excedia o montante da dívida quitada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o contrato de seguro prestamista é uma modalidade de seguro de vida cuja finalidade é garantir a liquidação de débitos do segurado em caso de morte ou invalidez, de forma que a obrigação contratual junto ao credor seja extinta sem onerar os sucessores do contratante. Tal seguro é comumente pactuado em operações de crédito, de modo que, com o advento da morte do tomador, a seguradora é acionada para quitar a dívida junto ao credor.

No presente caso, restou comprovado nos autos que, após a liquidação do saldo devedor junto ao credor principal, remanesceu quantia superior ao valor necessário para a quitação do empréstimo, o que indica a existência de saldo indenizável. Diante disso, tem-se que eventual diferença positiva deve ser revertida em favor dos beneficiários do segurado, nos termos do artigo 796 do Código Civil, que determina que o capital segurado na hipótese de seguro de vida seja pago aos beneficiários indicados na apólice ou, na falta de indicação, aos herdeiros do segurado.

O entendimento jurisprudencial é de que, no contrato de seguro prestamista, a quantia remanescente após a quitação da dívida não se incorpora automaticamente ao patrimônio da seguradora, devendo ser revertida ao beneficiário ou aos herdeiros do segurado. (...)

Do dano moral:
(...)

No caso concreto, não se verifica qualquer circunstância excepcional capaz de justificar a concessão da indenização pleiteada. O descumprimento contratual, embora reprovável, configura hipótese de inadimplemento que pode ser resolvida no campo do direito obrigacional, mediante a execução da obrigação ou a reparação por perdas e danos patrimoniais, se for o caso. (...)

Diante do exposto, considerando que o saldo positivo apurado não pode ser apropriado indevidamente pela seguradora, pois a obrigação principal do seguro prestamista limita-se à cobertura da dívida do contratante,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
solidariamente as rés ao pagamento do saldo remanescente do seguro prestamista aos autores, no valor de R$ 115.684,51 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da negativa do pagamento (29/7/2021) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (9/8/2022), nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
solidariamente as requeridas no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.”

Pois bem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO
BANCO VOLKSWAGEN

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE

Registre-se, de plano, que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. não será objeto de análise autônoma, uma vez que tal matéria se confunde integralmente com o mérito do recurso.

A definição da legitimidade para figurar no polo passivo da demanda pressupõe necessariamente o exame da natureza e extensão da responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados na inicial, elementos que se identificam com a própria análise do direito material controvertido.

Assim, a decisão sobre o mérito da demanda automaticamente resolve a questão da legitimidade, tornando desnecessária e inadequada qualquer manifestação específica sobre esta última em tópico apartado.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em definir, quanto ao primeiro apelante, se o BANCO VOLKSWAGEN S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responder solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal levantado pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., referente à alegada ilegitimidade passiva, passo a tecer considerações.

O apelante sustenta que não exerce atividade securitária, sendo esta privativa das companhias de seguro legalmente autorizadas pela SUSEP, razão pela qual não poderia responder, sequer de forma solidária, por fato que teve origem na recusa de pagamento da indenização pela seguradora.

Argumenta, ainda, que sua única relação com o falecido se materializou através da Cédula de Crédito Bancário destinada à aquisição de bem automotor, sem qualquer responsabilidade sobre a gestão da apólice de seguro ou sobre eventual recusa de pagamento por parte da seguradora.

Todavia, tais alegações não merecem acolhimento.

A análise detida dos documentos acostados aos autos, particularmente a Cédula de Crédito Bancário e a Proposta de Adesão a Seguro de Proteção Financeira, revela que ambos os negócios jurídicos foram celebrados na mesma data e, possivelmente, no mesmo estabelecimento comercial da instituição financeira requerida. (cf. Id. n º 275933871)

Mais relevante ainda é o fato de que a Proposta de Adesão exibe claramente em seu canto superior direito o logotipo do BANCO VOLKSWAGEN S.A., circunstância que inequivocamente reforça a percepção do consumidor de que estava contratando o seguro com a mesma instituição responsável pelo financiamento, caracterizando verdadeira unidade negocial aos olhos do contratante.

Nessa esteira, aplica-se com propriedade a teoria da aparência, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência consumerista, segundo a qual a aparência de relação jurídica existente entre as partes é suficiente para configurar a responsabilidade solidária.

Esta teoria encontra respaldo nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a solidariedade entre fornecedores que participam da cadeia de consumo. Ademais, o artigo 14 do mesmo diploma legal impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

Concernente à legitimidade passiva de administradora de consórcio para obrigações securitárias, a jurisprudência mais recente deste Tribunal tem reconhecido que “
a administradora de consórcio possui legitimidade passiva, na medida em que é a estipulante do contrato de seguro prestamista, integra a cadeia de fornecimento de serviços e é corresponsável pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme previsão do CDC
” (N.U 1006250-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

Em situações como a dos autos, onde há estreita vinculação entre o contrato principal e o acessório, bem como participação ativa da instituição financeira na comercialização do seguro, configura-se a responsabilidade solidária.

Nesse sentido, a teoria da aparência protege o consumidor que, de boa-fé, confia na representação externa dos negócios jurídicos e nas marcas utilizadas pelas empresas.

Ainda, no que se refere a obrigação solidária, este sodalício já decidiu que existe responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

Nesse sentido, convém colacionar:

“EMENTA. Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados. Recursos Desprovidos. (...)

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão:

(...) ii) saber se o estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo;

III. Razões De Decidir

(...)

4. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

(...) Tese de julgamento: (...)

2. O estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito

(...) (N.U 1025301-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)”

Assim, não se pode admitir que a instituição financeira se beneficie da comercialização do seguro através de sua rede de atendimento e, posteriormente, se exima de qualquer responsabilidade quando surgem problemas na execução do contrato.

Portanto, restando evidenciada a existência de relação jurídica entre os requeridos e a participação ativa do BANCO VOLKSWAGEN S.A. na intermediação e comercialização do contrato de seguro, mediante a utilização de sua marca e estrutura comercial, reconhece-se sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A por eventuais danos suportados pelos autores.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

A questão central da controvérsia reside na interpretação da natureza jurídica do seguro prestamista e na definição dos beneficiários com direito ao eventual saldo remanescente entre o capital segurado e o valor necessário para quitação do financiamento.

Analisando detidamente a documentação contratual, verifico que o seguro prestamista foi contratado com capital segurado de R$ 150.000,00, tendo sido utilizado o valor de R$ 34.315,49 para quitação do saldo devedor do financiamento na data do sinistro. Resta, portanto, saldo remanescente de R$ 115.684,51, cuja destinação constitui o cerne da presente controvérsia. (cf. Id. nº 275933911)

Contudo, verifico que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao determinar o pagamento do saldo remanescente aos herdeiros do segurado, uma vez que tal interpretação não encontra respaldo na natureza jurídica específica do seguro prestamista nem na documentação contratual acostada aos autos.

O seguro prestamista, conforme definição consolidada na doutrina e jurisprudência, tem por finalidade exclusiva a garantia de quitação do saldo devedor do contrato de financiamento em caso de sinistro coberto.

Sua natureza jurídica difere substancialmente do seguro de vida comum, não tendo como objetivo primário a constituição de capital em favor dos herdeiros do segurado, mas sim a proteção patrimonial do credor e, secundariamente, do próprio devedor e seus sucessores contra o risco de inadimplemento decorrente de morte ou invalidez.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do

AgInt no REsp 1807026 / PR, definiu o contrato de seguro do tipo prestamista como sendo “
aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
.”

No mesmo precedente, ainda assevera que “
a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
”.

Esse entendimento encontra conformidade com o decidido pelo E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, a saber:

“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM RECONVENÇÃO. CONTRATO DE GAVETA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA REQUERER A QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

O seguro habitacional vinculado ao contrato de financiamento tem por objetivo assegurar o adimplemento do saldo devedor em caso de falecimento do mutuário. Sua natureza difere da de um seguro de vida, não sendo obrigatória a reversão da indenização aos herdeiros.

A quitação do débito pelo seguro beneficia o cessionário que assumiu as prestações e os encargos contratuais, inclusive o pagamento do respectivo prêmio, ainda que não haja reconhecimento formal da instituição financeira. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O cessionário de contrato particular de compra e venda de imóvel financiado detém legitimidade para requerer a quitação do saldo devedor junto à instituição financeira, com fundamento no seguro habitacional, desde que tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento das parcelas e do respectivo prêmio securitário.

O seguro habitacional não se confunde com seguro de vida e tem por finalidade assegurar a quitação do financiamento, sendo o benefício revertido à cobertura da dívida, e não aos herdeiros do contratante falecido.

O cumprimento integral das obrigações contratuais pelo cessionário confere-lhe o direito à adjudicação compulsória do imóvel, ainda que o contrato não esteja formalizado perante a instituição credora.

(...) (N.U 1007751-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”

Este entendimento encontra fundamento na interpretação sistemática do contrato de seguro prestamista, que deve ser compreendido como negócio jurídico acessório ao contrato principal de financiamento, destinado exclusivamente à cobertura do risco de inadimplemento.

A análise das condições contratuais revela que não há previsão expressa para destinação do eventual saldo remanescente aos herdeiros do segurado.

A previsão do contrato juntado em id. 275933911, em verdade, estabelece que o pagamento do saldo devedor ocorrerá na data do evento, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 150.000,00 pagos à vista.

Ademais, há previsão expressa no contrato de que quem receberá a indenização do seguro caso seja necessário usá-lo é o estipulante do seguro, o qual recebera o valor para efetuar o pagamento do compromisso financeiro efetivo.

O pagamento de valores excedentes aos herdeiros do segurado desvirtuaria a natureza do contrato, transformando-o em modalidade de seguro de vida, o que não corresponde à vontade das partes nem ao regime jurídico aplicável.

A liberdade contratual, respeitados os limites legais, deve ser preservada, não podendo o Poder Judiciário criar obrigações não pactuadas pelos contratantes. Assim, diante da inexistência da previsão contratual de que seria possível o pagamento de eventual diferença entre o valor da indenização e o montante da obrigação garantida ao segurado ou a beneficiário secundário, não é possível determinar essa obrigação.

A condicionante da previsão contratual para o pagamento do saldo remanescente já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como se segue:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito que tem por finalidade a quitação do financiamento em caso de sinistro previsto na apólice, sendo o valor da cobertura contratada referente à operação financeira realizada, o que não se confunde com o limite máximo de capital passível de ser segurado. Precedentes.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações contidas na Circular SUSEP n° 302/2005 e na Resolução CNSP n° 365/2018, caso a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado,
quando houver previsão contratual
" (REsp 1.705.315/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

3. Na hipótese, a condenação da seguradora deve limitar-se ao saldo devedor da dívida segurada no momento do falecimento do segurado e, considerando que houve pagamento parcial após o sinistro, o saldo remanescente - diferença entre o saldo devedor apurado e o valor efetivamente utilizado para a liquidação do contrato - deve ser pago aos recorridos.

4. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.740.396/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Relativamente à questão da correção monetária suscitada pela CARDIF, que defende a aplicação da taxa SELIC em substituição ao INPC, tal questão resta prejudicada diante da reforma da sentença no tocante ao mérito principal da demanda.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de indenização por danos morais formulado na inicial, corretamente indeferido pela sentença recorrida, mantém-se o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que transcendam os dissabores cotidianos e atinjam a dignidade da pessoa humana. (N.U 1056164-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em consequência da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025